Tribunal: TJES
Processo: 5016494-13.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016494-13.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NELSON PEREIRA SOUZA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016494-13.2021.8.08.0035

RECTE.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.:
NELSON PEREIRA SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA
. CONTAS EM ABERTO. ERRO DE DIGITAÇÃO DE BOLETO EM INTERNET BANKING. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que mesmo tendo efetuado tempestivamente o pagamento dos débitos junto à requerida, teve
seu nome registrado junto ao SPC/Serasa
. Após diversas tentativas de solução administrativa do problema, não obteve sucesso, motivo pelo qual vem a juízo requerer
a declaração de inexistência de débito; a condenação da ré em obrigação de fazer consistente na baixa de protesto de título e na exclusão de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 766,14, já em dobro, pela cobrança indevida e,
por fim, indenização pelo dano moral suportado.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
4810692
, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
4810684
), pugnando pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela
reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, eis que agiu em exercício regular de direito, tendo em vista a divergência entre o código de barras digitado pelo consumidor no momento do pagamento e aquele constante na fatura, acarretando em ausência recebimento do valor pela operadora, ensejando n
a negativação do
nome do Recorrido.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
4810528
) dispôs que:
“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) DECLARO a inexistência de débito entre as partes e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito discutido nos autos; b) DETERMINO a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e o cancelamento do protesto em nome da parte requerente levado a efeito pela requerida, em definitivo; c) CONDENO a parte ré (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA) a pagar à parte autora (NELSON PEREIRA SOUZA) o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia ao pedido de indenização por danos morais diante da
negativação do CPF do
consumidor junto aos cadast
ros de proteção ao crédito
.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

Isto porque salta aos olhos que a parte autora, ora recorrida, efetuou o pagamento da fatura, com vencimento em janeiro de 2021,
no dia 02/02/2021
, conforme documento ao ID.
4810496, utilizando o código de barras seguinte: “836700000034 880700513000
880700513000 170040917313
”.

Todavia, obser
vo que o código de barras da fatura ao ID. 4810497, que o autor alega ter quitado, é: “836700000034 880700513000
170040917313 400912303288
” . Diante do exposto, entendo que,
por um erro de digitação do próprio consumidor, o pagamento foi realizado da forma incorreta pela parte autora, com número diferente daquele constante da sua fatura, como se observa do referido comprovante.

Assim, restou provado nos autos que o código de barras da fatura objeto do litígio é diferente do registrado no comprovante de pagamento, razão pela qual não houve o repasse dos valores à Recorrida.

Nesta esteira, diante de erro causado exclusivamente pelo consumidor, não há como considerar a responsabilidade da empresa recorrente; haja vista que consabido que a culpa exclusiva do consumidor é causa excludente de responsabilidade (art. 14, § 3°, II do CDC), ou seja, inviável responsabilizar a empresa recorrida pelos fatos
ocasionados pelo próprio consumidor
.

Nesta esteira, é inegável a responsabilidade do consumidor quanto ao pagamento feito por engano, sem a prática de qualquer ato por parte da empresa que o tenha induzido a erro, motivo pelo qual não há que se falar na procedência dos pedidos autorais, tampouco na suspensão das cobranças ou fixação de danos morais.

Observo que o problema teria sido evitado caso, naquela oportunidade,
se
o consumidor efetuasse o pagamento das faturas em aberto com mais atenção.

Nessa esteira, também não vislumbro a ocorrência do dano moral alegado. Nota-se que a
negativação do CPF do

recorrido
decorre da ausência de pagamento da fatura referente a
janeiro de 2021
, como narra o próprio consumidor em sua inicial.
C
omo explicitado anteriormente, a
restrição
decorre de erro do próprio consumidor.

Em inexistindo ato ilícito praticado pela
fornecedora de energia
, não há qualquer fundamento para responsabilizá-la pelos alegados danos morais sofridos.

Dessa forma, entendo pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando totalmente IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)